Tribunal: TJSP
Processo: 1003099-89.2019.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
VOTO No 32244

AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Preliminar afastada. Sub-rogação legal da seguradora nos direitos e ações da segurada (arts. 349 e 786 do Código Civil). Relação originária de consumo. Incidências das normas do CDC. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, seja pelo risco administrativo (Arts. 37, §

Ementa:
VOTO No 32244

AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. Falta de interesse de agir. Inocorrência. Preliminar afastada. Sub-rogação legal da seguradora nos direitos e ações da segurada (arts. 349 e 786 do Código Civil). Relação originária de consumo. Incidências das normas do CDC. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica, seja pelo risco administrativo (Arts. 37, § 6o, da CF), seja pelo risco da atividade (arts. 14 e 22 do CDC). Prova documental que demonstra o nexo de causalidade entre a oscilação de energia e os danos causados nos equipamentos elétricos dos segurados. Ausência de prova de qualquer excludente, especialmente a regularidade da prestação do serviço mediante manutenção adequada da rede ou utilização de equipamentos de segurança para evitar as tensões na rede. Sentença de procedência mantida. Honorários advocatícios em grau recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do NCPC.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000753960
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003099-89.2019.8.26.0229, da Comarca de Hortolândia, em que é apelante
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, é apelada TOKIO MARINE
SEGURADORA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U. Declara voto 3o Desembargador, de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1003099-89.2019.8.26.0229
COMARCA: HORTOLÂNDIA 2a VARA
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
VOTO No 32244
AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS. Falta de interesse de agir. Inocorrência.
Preliminar afastada. Sub-rogação legal da seguradora nos
direitos e ações da segurada (arts. 349 e 786 do Código Civil).
Relação originária de consumo. Incidências das normas do
CDC. Responsabilidade objetiva da concessionária de energia
elétrica, seja pelo risco administrativo (Arts. 37, § 6o, da CF),
seja pelo risco da atividade (arts. 14 e 22 do CDC). Prova
documental que demonstra o nexo de causalidade entre a
oscilação de energia e os danos causados nos equipamentos
elétricos dos segurados. Ausência de prova de qualquer
excludente, especialmente a regularidade da prestação do
serviço mediante manutenção adequada da rede ou utilização
de equipamentos de segurança para evitar as tensões na rede.
Sentença de procedência mantida. Honorários advocatícios em
grau recursal. Majoração. Inteligência do art. 85, § 11, do
NCPC.
Recurso não provido.
Trata-se de apelação (fls. 316/328) interposta por
COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, nos autos da ação de reparação
de danos que lhe move TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., contra a r.
sentença (fls. 310/315) proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara de Hortolândia, Dr.
Fábio Alves da Motta, que julgou procedente o pedido deduzido para condenar
à reparação de danos materiais decorrentes de oscilação de energia elétrica e
ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10%
(dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.
Suscita a Apelante, inicialmente falta de interesse de agir
da Apelada, pois não comprovada a realização de prévia reclamação pela via
administrativa, salientando haver criado, no final de 2018, um canal de
atendimento exclusivo às seguradoras. No mérito, sustenta que nas datas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
informadas nos sinistros, os sistemas elétricos que alimentam as residências
dos segurados estavam em perfeitas condições, não tendo havido registro de
oscilação de tensão na rede de energia elétrica; ao regular o sinistro, a
seguradora não ficou na posse dos bens danificados, o que inviabilizou
qualquer análise técnica por parte da concessionária, limitando o contraditório
e a ampla defesa; a prova produzida pela Apelada é unilateral; os laudos
juntados pela seguradora não trazem as qualificações e números de inscrição
em registros profissionais dos técnicos que os elaboraram; a seguradora
Apelada não provou o nexo de causalidade entre os danos alegados e a
responsabilidade da concessionária Apelante, conforme requisitos da
Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL; os usuários são responsáveis
pela regularidade de suas redes internas. Pretende a anulação da r. sentença
ou a sua reforma.
Foram apresentadas contrarrazões (fls. 334/350), pelo
não provimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento virtual, nos termos da
Resolução n.o 772/17 deste E. Tribunal.
É o relatório.
Trata-se de ação regressiva ajuizada pela seguradora
Apelada em razão do pagamento de indenização pelos danos materiais
decorrentes de queima de equipamentos elétricos nos imóveis dos segurados
Cristiane Patrícia Monteiro de Oliveira, Rafaela Teixeira de Castro e Paulo
Cesar de Moura, conforme apólices (fls. 42/45; 61/64 e 80/83), laudos técnicos
(fls. 51; 70/71 e 89/90), relatórios de regulação de sinistro (fls. 48/52; 68/72 e
87/91) e comprovantes de pagamento (fls. 55; 74 e 93).
Preliminarmente, não há que se falar em falta de
interesse de agir.
É patente o interesse de agir da Apelada. Isso porque
vige no ordenamento jurídico pátrio o “Sistema do Contencioso Inglês ou de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Jurisdição Única”, ou seja, a inafastabilidade da jurisdição, independentemente
do esgotamento das esferas administravas.
Assim, não há qualquer censura no fato de a Apelada ter
ajuizado diretamente ação judicial, por se tratar de opção sua.
Superada a preliminar, passa-se ao mérito.
A sub-rogação legal transfere à seguradora todos os
direitos e ações dos segurados, nos termos do arts. 349 e 786 do Código Civil,
razão pela qual não há óbice à incidência das normas da legislação
consumerista.
Na espécie, a ação tem por fundamento a reparação de
danos oriundos de fato de serviço, decorrência da relação da prestação de
serviço de fornecimento de energia elétrica, portanto, plenamente aplicável os
arts. 14 e 22 do CDC.
Sobre o tema, inclusive, já se manifestou esta 12a
Câmara de Direito Privado:
“REGRESSIVA - Indenização securitária de danos
causados em eletroeletrônicos que guarneciam a
residência do segurado da autora em razão de
oscilação brusca na tensão do fornecimento de
energia - Contestação alegando falta de prova de
nexo causal - Pretensão julgada procedente em
primeiro grau de jurisdição, condenando-se a
concessionária de energia a ressarcir a seguradora
em
R$
7.145,24,
corrigidos
monetariamente
do
desembolso e com juros de mora da citação, além de
verba
honorária
de
10%
sobre
esse
valor
-
Irresignação recursal da seguradora objetivando os
juros de mora do desembolso, nos termos da Súmula
54 do S.T.J. e a majoração da verba honorária para
o patamar de 20%, segundo § 3o do artigo 20 do
C.P.C. de 1973, sob pena de se caracterizar
'aviltante'
SUBROGAÇÃO - Hipótese em que nas
indenizações resultantes de danos materiais a
seguradora se sub-roga 'nos mesmos direitos e ações
que competirem ao segurado contra o autor do
dano'(artigo 786 do Código Civil) Circunstância, no
caso em testilha, que a relação entre o segurado e
a ré é de índole 'contratual', regida pelo Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Defesa do Consumidor Indenização, portanto, por
inadimplemento contratual (falha na prestação dos
serviços de fornecimento de energia) e não em 'ato
ilícito', de caráter extracontratual, que atrairia
a Súmula no 54 do S.T.J. - Juros de mora que fluem
da citação (artigo 219 do C.P.C. de 1973) (...)
Apelação
não
provida.”
(Apelação
no
1001563-32.201.8.26.0084, Rel. Des. Jacob Valente,
j. em 05/12/2016) (destacamos)
E mais:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
-
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
SEGURADORA SUBROGADA NOS DIREITOS E AÇÕES DO
SEGURADO
PARA
RESSARCIMENTO
DE
DANOS
POR
OSCILAÇÃO/DESCARGA DE ENERGIA ELÉTRICA - APLICAÇÃO
DO CÓDIGO DE DEFESA CONSUMIDOR -INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA
- EXCLUDENTES NÃO DEMONSTRADAS - AÇÃO PROCEDENTE -
APELAÇÃO
IMPROVIDA.”
(Apelação
no
1001919-75.2015.8.26.0068, 22a Câmara de Direito
Privado,
Rel.
Des.
Matheus
Fontes,
j.
em
16/03/2017)
A responsabilidade da concessionária Apelante é
objetiva, seja em razão do risco administrativo na prestação de serviço público
(art. 37, § 6o, CF), seja por se tratar de fato de serviço na relação de consumo
(art. 14 e 22 do CDC).
Não convencem a alegações de fortuito externo para
eximi-la da sua responsabilidade na prestação de serviços públicos
adequados, eficientes e seguros.
Tratando-se de relação de consumo, não há previsão
expressa de exclusão de responsabilidade por caso fortuito ou força maior. O
CDC abarca apenas as hipóteses de culpa exclusiva do consumidor ou terceiro
ou, ainda, inexistência de defeito no serviço prestado, nos termos do art. 14, §
3o, do CDC.
De qualquer sorte, ainda que se admitisse a incidência
das excludentes de caso fortuito ou força maior na relação consumerista, a
incidência de raios ou descargas elétricas nas redes de distribuição de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
é fato rotineiro e previsível, configurando fortuito interno inerente ao risco da
atividade, o que, por si só, não afasta a responsabilidade da concessionária.
Neste sentido, os seguintes precedentes:
“Apelação. Indenizatória. Regressiva. Oscilação na
rede
de
energia
administrada
pela
requerida.
Oscilação de energia elétrica, que provocou danos
em equipamentos dos segurados. Responsabilidade
objetiva da Concessionária de
serviço público. Inteligência dos arts. 37, §6o, da
CF, e 14, do CDC. Inobservância da Resolução
414/2010, da ANEEL. Irrelevância. Circunstância que
não tem o condão de afastar a responsabilidade da
prestadora de serviço público. Concessionária que
não se desincumbiu do ônus de provar alguma das
causas excludentes de responsabilidade. Fortuito
interno. Nexo de causalidade demonstrado. Danos
materiais devidos. Sentença de procedência mantida.
Ausência de prova técnica, que competia à ré. Art.
252, RITJSP. Recurso improvido.
(...)
Ora,
chuvas,
raios
e
descargas
atmosféricas
consistem em fatos ordinários da natureza, que não
excluem a responsabilidade da ré, porquanto eventos
previsíveis, inserindo-se no risco de sua própria
atividade, podendo ser caracterizadas como 'fortuito interno'.” (Apelação no
1046746-41.2016.8.26.0100, 26a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Bonilha Filho, j. em 09/03/2017)
(destacamos)
“Isso porque a ocorrência de descargas atmosféricas
raios
é
comum
e
recorrente
na
atividade
desenvolvida pela ré. Além disso, incumbe a ela
realizar a manutenção da rede elétrica e se valer
de equipamentos que reduzam os efeitos desses
fenômenos naturais que são intrínsecos à sua
atividade. Na hipótese, portanto, o raio configura
fortuito interno, que é aquele que está intimamente
relacionado à atividade desenvolvida pela empresa
ré, pelo qual não rompe o nexo de causalidade já
que se insere no risco da atividade da concessionária.” (Apelação no
1035571-50.2016.8.26.0100, 32a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Ruy Coppola, j. 10/11/2016).
Também já se manifestou o C. STJ:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“(...) concessionária merece ser responsabilizada
ante sua conduta omissiva e negligente, porquanto a
queda de um raio não é um fenômeno natural, uma vez
que, na qualidade de concessionária de serviço
público de fornecimento de energia elétrica, deve
adotar de medidas preventivas, como por exemplo,
instalar dispositivos de segurança eficazes para
controlar a oscilação na tensão da energia elétrica
sobretensão ou subtensão, que pode ser
causada por raio, tendo como consequência, curto
circuito e eventual incêndio” (AREsp 139147, Rel.
Min. Luis Felipe Salomão, DJe 01.08.2012).
A concessionária Apelante, pois, deve prestar serviços
adequados, eficientes e seguros, aí incluída a colocação de dispositivos de
segurança para a contenção da oscilação de energia na rede ou descargas
elétricas. Assim, em que pese a inevitabilidade da incidência de raios ou
descargas elétricas na rede de distribuição de energia, é possível senão
evitar reduzir drasticamente os prejuízos causados aos consumidores em
casos análogos, mediante manutenção adequada e utilização de dispositivos
de segurança.
Apesar dos riscos da atividade da concessionária
Apelante, os segurados, sub-rogados pela seguradora Apelada, deve
demonstrar, de forma idônea e satisfatória, a existência de nexo de
causalidade entre os danos elétricos reclamados e eventual falha na prestação
do serviço.
Para tanto, desnecessária, como regra, a prova pericial
judicial, porém, o pedido indenizatório deve vir acompanhado de relatório de
regulação de sinistro e laudo técnico convincente e realizado por empresa
idônea, preferencialmente ilustrado com fotos e detalhando a causa do evento
danoso e as suas consequências, de forma a demonstrar a existência de nexo
causal entre os danos reclamados e a falha no serviço.
No caso concreto, estão suficientemente provados os
danos e o nexo de causalidade, conforme apólice de seguro, laudo técnico
realizado por empresa especializada, relatório de regulação de sinistro com
fotos e comprovante de pagamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ressalta-se que os relatórios de regulação de sinistros
são detalhados, instruídos com fotografias, e os laudos técnicos indicam a
causa e datas dos danos, conferindo certeza aos fatos narrados na petição
inicial, no sentido de que os danos decorreram de falha na rede de distribuição
da concessionária Apelante.
Esclarece-se que, a despeito da inversão do ônus da
prova ope legis no caso concreto (art. 14, § 3o, do CDC), tal fato não isenta o
consumidor, no caso a seguradora que se sub-rogou em seus direitos, de
demonstrar o nexo causal entre o dano alegado e a suposta falha na prestação
do serviço.
E, na espécie, a seguradora Apelada demonstrou, de
forma verossímil, com laudos técnicos e relatórios de regulação do sinistro
idôneos, que os danos indenizados decorreram de falha na prestação do
serviço de fornecimento de energia.
Demonstrado isso, cabia à concessionária provar que o
serviço não foi defeituoso ou que houve culpa exclusiva dos consumidores ou
de terceiros, exegese do art. 14, § 3o, do CDC, o que não restou provado nos
autos, independentemente de realização de prova pericial nos equipamentos.
Portanto, é possível concluir que a queima dos aparelhos
dos segurados decorreu de descarga elétrica ou variação de tensão na rede
de distribuição da concessionária Apelante, o que justifica o acolhimento da
pretensão indenizatória, diante da demonstração do nexo de causalidade a
justificar a responsabilização objetiva da concessionária do serviço.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
Elevam-se os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do
NCPC.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 25777
APELAÇÃO No 1003099-89.2019.8.26.0229
COMARCA: HORTOLÂNDIA 2a VARA
JUIZ: DR. FÁBIO ALVES DA MOTTA
APELANTE: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
APELADA: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Vistos.
Acompanho a proposta do ilustre relator, Desembargador Tasso
Duarte de Melo, de desprovimento do apelo, mantida a r. sentença pela qual foi acolhida
a pretensão regressiva. Faço meus os argumentos lançados no voto de Sua Excelência.
Em verdade, a minha declaração tem por escopo tão-só ressaltar o
fato de que, como regra, tenho votado pela negativa do regresso em ações assemelhadas,
quando não são guardados os salvados a fim de que a concessionária de energia elétrica
possa submetê-los a exame.
Não obstante, o caso dos autos é diferente.
A apelada, em virtude de contratos de seguros, pagou indenização
no valor de R$ 4.699,49 para conserto de bens eletroeletrônicos que guarneciam as
unidades consumidoras seguradas, supostamente danificados por motivo de “oscilação
de energia” (fls. 47, 50, 66, 70, 85 e 89). Este o valor buscado em regresso em face da
apelante, por conta da propalada responsabilidade dela pelos eventos.
Apesar de não terem sido conservados os salvados, no caso dos
autos os laudos de oficina apresentados, a despeito de elaborados com linguagem
simples, têm mais qualidade e conteúdo do que aqueles que, de ordinário, as
seguradoras juntam em ações assemelhadas.
Os profissionais que realizaram as análises apresentaram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conclusões objetivas sobre a relação de causa e efeito entre a atividade desenvolvida
pela concessionária e os danos havidos nos equipamentos eletroeletrônicos dos
segurados.
A apelante, ao invés de rebater os argumentos lógicos e coerentes
constantes de fls. 50, 70 e 89, preferiu taxar os trabalhos de unilaterais e questionar a
capacidade técnica dos profissionais que apresentaram as conclusões pertinentes aos
danos.
Tome-se como exemplo a afirmação constante de fls. 50: “em
vistoria realizada pela assistência técnica, foram constatadas avarias na Placa
Principal 'condensadora' do equipamento (aparelho de ar condicionado o destaque é
meu). Essa placa é diretamente alimentada pela rede elétrica e, portanto, é condizente
que a mesma foi danificada devido a um surto de energia”. Trata-se de asserto que faz
inferir a relação de causa e efeito entre os danos apurados e a rede de transmissão da
concessionária.
Para desfazer tal impressão, cumpria à apelante rebater a referida
afirmação com argumentos técnicos. O que seria até simples para ela. Bastava lançar
mão de um profissional do seu corpo de engenheiros elétricos altamente qualificados
para que fosse apontada qualquer incorreção no asserto lançado pelo profissional que
examinou o aparelho.
O mesmo vale para as conclusões de fls. 70 e fls. 89.
Assim, a meu ver, ao se deparar com trabalhos com afirmações
mais coerentes do que as encontradas em laudos de oficina que de ordinário são
apresentados em ações semelhantes, a apelante tinha que se contrapor às afirmações por
meio da apresentação de argumentos técnicos que desmentissem ou suscitassem
indagações sérias sobre as conclusões constantes dos trabalhos juntados pela apelada.
Na hipótese, surgiria a dúvida e a vedação à perícia se apresentaria como obstáculo real
a impedir o acolhimento da pretensão regressiva. Não é o que se deu no caso dos autos.
A apelante realmente pugnou pela produção de prova pericial e
reclamou da não conservação dos salvados. Aliás, quando tal se deu em outras ações,
votei pela rejeição da pretensão regressiva. Contudo, no caso dos autos a reclamação
aparentemente foi apresentada muito mais por uma questão de técnica formal de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A concessionária também afirmou que a queima dos aparelhos
poderia se dar pela penetração de eletricidade atmosférica por meio de outras conexões
existentes nos aparelhos. É o que foi dito a fls. 116, inclusive com a anexação de uma
fotografia à petição. A apelante destacou com uma linha amarela uma suposta conexão
existente na imagem e a descreveu com as seguintes palavras: “Conexão das redes de
telefonia, TV a cabo, internet com o consumidor”.
O aparelho de ar condicionado não estava ligado às referidas
redes. Sobre as conclusões a respeito da queima da placa do referido aparelho, como
salientado, a apelante não apresentou explicações técnicas alternativas.
Quanto aos demais equipamentos, a apelante não explicou como
se daria a queima da placa fonte do televisor, ligada diretamente à rede elétrica, ou a
queima da fonte e dos reguladores de tensão do videogame (fls. 89) se, em ambos os
casos, a sobrecarga adviesse de uma rede lógica (telefonia ou internet esta atualmente
quase sempre “wi-fi”). Deveria fazê-lo para que se pudesse considerar a hipótese de que
a não realização da perícia implicaria cerceamento de defesa. Não o fazendo, prevalece
a explicação mais lógica: os danos advieram de sobretensão provinda da rede da
apelante.
Insisto: para que se pudesse reconhecer a efetiva necessidade de
realização de perícia nos salvados, cumpria à concessionária rebater de forma técnica as
afirmações constantes dos laudos de oficina, o que, como destacado, não fez. Desta
forma, excepcionalmente no caso dos autos, em vista de tudo o que expus, considero
que a impossibilidade de realização de perícia nos salvados não implicou cerceamento
de defesa.
Quanto ao mais, de se considerar que a versão inicial é
absolutamente verossímil e devia mesmo se dar a inversão do ônus da prova, uma vez
que a seguradora, ao indenizar os segurados consumidores, acaba por se sub-rogar em
todos os direitos destes inclusive no que concerne à incidência do CDC ao caso em
exame. Sem que a narrativa inicial fosse devidamente rebatida notadamente pela falta
de enfrentamento às conclusões constantes dos laudos de oficina mais bem elaborados
do que de costume , tem-se por demonstrada a relação de causa e efeito entre os danos
indenizados pela apelada e a atividade desenvolvida pela apelante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, com tais considerações adicionais, feitas com o escopo
principal de ressalvar a posição em sentido oposto que tenho defendido em ações
semelhantes, no caso dos autos a responsabilidade da concessionária foi bem
reconhecida.
Nestes moldes, o meu voto convergente é igualmente pelo
desprovimento do recurso.
CASTRO FIGLIOLIA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaçã
o
1
9
Acórdão
s Eletrônicos
TASSO DUARTE DE MELO
12835966
1
0
1
3
Declaraç
ões de Votos
ANTONIO MARIO DE CASTRO
FIGLIOLIA
12837966
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003099-89.2019.8.26.0229 e o código de confirmação da tabela acima.